Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018518-61.2025.8.11.0002
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: LINICA FIDELLI ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA EANDRE LUIZ DE ARAUJO LOPES
RECORRIDA: JESSIKA KETLLYN SCHWINGEL OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 2.700,00 por danos materiais, em razão de demora injustificada na conclusão de tratamento odontológico contratado em 09/08/2023, consistente em implante dentário, cujo dente definitivo não foi instalado até 21/01/2025. O recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é incompetente em razão da alegada complexidade da prova; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico; (iii) determinar se são devidas as indenizações por danos morais e materiais, bem como se os valores fixados comportam redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, inexistindo necessidade de prova pericial complexa.
4.Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14.
5.Conclui-se que o autor comprova a falha na prestação do serviço, diante da demora excessiva na conclusão do tratamento e da ausência de solução efetiva, mesmo após reiteradas cobranças.
6.Considera-se que, ainda tomando por base o prazo biológico máximo informado pela própria requerida (até 6 meses para osseointegração e até 8 meses para instalação da prótese), houve extrapolação significativa do prazo razoável.
7.Afirma-se que a alegação de falha do laboratório parceiro não afasta a responsabilidade da requerida, por integrar a cadeia de fornecimento, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1o, do CDC.
8.Entende-se que a demora injustificada e a omissão na resolução do problema violam os deveres de boa-fé e cooperação (arts. 4o, III, e 6o, VI, do CDC), atingindo a legítima confiança do consumidor e configurando dano moral indenizável.
9.Mantém-se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
10.Reconhece-se a comprovação dos danos materiais no valor de R$ 2.700,00, correspondente ao montante pago pelo serviço não prestado na forma contratada, impondo-se a restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial é competente quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental, sem necessidade de perícia complexa. 2. O prestador de serviço odontológico responde objetivamente pela demora injustificada na conclusão do tratamento contratado. 3. A falha de fornecedor integrante da cadeia de consumo não afasta a responsabilidade solidária do prestador perante o consumidor. 4. A extrapolação significativa do prazo razoável para conclusão de implante dentário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e restituição dos valores pagos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III; 6o, VI; 14; 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1023600-53.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 03/02/2026, publ. 06/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018518-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSIKA KETLLYN SCHWINGEL OLIVEIRA - CPF: 034.867.241-18 (RECORRENTE), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), MARIA RITA TEODOZIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.001.841-13 (ADVOGADO), CLINICA FIDELLI ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 41.798.531/0001-59 (RECORRIDO), CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.371-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026